Tribunal: STF
Processo: RMS 22637
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: - Processo disciplinar instaurado contra
magistrado.
        Ausência do impedimento de Ministro do Superior
Tribunal Militar, cuja participação não ultrapassou os limites da
comunicação, à interessada, de decisão anteriormente adotada pela
Corte.
        Suficiência, nessa fase do processo administrativo,
da defesa escrita assegurada pelo art. 27, §§ 1º e 2º, da Lei
Complementar nº 35, de 14-3-79 (Lei Orgânica da Magistratura
Nacional).